Tribunal: TJBA
Processo: 8001709-12.2021.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001709-12.2021.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JEAN SOUZA LOPES

Advogado(s)
:
ETIENNE COSTA MAGALHAES

APELADO: MUNICIPIO DE MACAJUBA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE MACAJUBA. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA.
CARGA HORÁRIA. MAJORAÇÃO. DEFINIÇÃO POR LIBERALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO COM CUMPRIMENTO DE REQUISITOS E NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO EM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS.
ART. 48, § 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 128/2011. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8001709-12.2021.805.0218
,
de
Ruy
Barbosa
, sendo apelante o
J
EAN SOUZA LOPES

e apelado
MUNICÍPIO DE MACAJUBA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

N
EGAR

PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA